Tribunal: TJMT
Processo: 1012709-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012709-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVANTE), ARLETE DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 047.721.211-53 (AGRAVADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento da autora a 30% da remuneração líquida, com divisão proporcional entre os credores. A agravante alegou legalidade dos descontos dentro da margem consignável de 35% e ausência de plano de pagamento pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais em folha de pagamento antes da audiência conciliatória e da apresentação de plano de pagamento; (ii) verificar se há ilegalidade nos descontos realizados pela cooperativa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento da Ação de Superendividamento previsto no art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, estabelece duas fases: a conciliatória, com apresentação do plano de pagamento e tentativa de acordo entre as partes; e a contenciosa, para repactuação compulsória dos débitos, não admitindo antecipação da limitação de descontos sem observância da fase inicial.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), o que não se verifica quando a parte autora não apresenta plano de pagamento nem se submete à audiência de conciliação.

A jurisprudência do TJMT é pacífica ao entender que a limitação dos descontos em 30% da renda líquida antes da observância do procedimento legal é indevida, sob pena de desrespeito ao devido processo legal e à boa-fé contratual.

A cooperativa agravante comprovou que os descontos não ultrapassam a margem consignável legal de 35%, não havendo, portanto, indício de abusividade nos contratos questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A limitação dos descontos mensais em folha de pagamento em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento exige prévia apresentação do plano de pagamento e realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A tutela de urgência para impor limitação dos descontos não pode ser deferida sem a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A observância do limite legal da margem consignável de 35% descaracteriza a abusividade dos descontos, afastando a necessidade de intervenção judicial antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, movida por ARLETE DE OLIVEIRA FRANCO.

O juízo
a quo
, considerando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC c/c art. 54-A, §1º, do CDC), deferiu a tutela de urgência, determinando que todos os descontos mensais referentes aos contratos fossem limitados a 30% da remuneração líquida da autora, com divisão proporcional entre os credores, fixando multa diária por descumprimento.

Inconformada, a cooperativa agravante sustenta, que os contratos foram firmados com observância da margem consignável de 35% e os descontos não excedem o limite legal.

Alega que a tutela foi concedida sem apresentação de plano de pagamento pela autora, em desacordo com a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), bem como a limitação prévia compromete o equilíbrio contratual e enseja enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, a cassação da decisão agravada.

Sem apresentação de contrarrazões. Id.289559866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, para limitação dos descontos mensais oriundos de contratos bancários a 30% da renda líquida do consumidor, antes da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento.

Na origem, a parte autora alegou estar em situação de superendividamento, comprometendo mais de 60% de sua renda líquida com descontos oriundos de contratos bancários. R
equereu, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, com rateio entre os credores.

Pois bem.

Nos termos do art. 104-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, é possível ao consumidor superendividado instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante apresentação de plano de pagamento e realização de audiência de conciliação com os credores.

Esse procedimento possui duas fases e devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes.

A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório

O procedimento tem como objetivo assegurar a preservação do mínimo existencial, desde que presente a boa-fé do devedor.

Assim, a concessão de tutela antecipada para limitar previamente os descontos depende da demonstração cabal da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), especialmente porque afeta obrigações contratuais previamente ajustadas entre as partes.

No caso concreto, embora a agravada tenha alegado comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida com dívidas, não apresentou plano de pagamento, tampouco foram oportunizadas manifestações dos credores na via conciliatória.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos deve observar o rito do superendividamento, com prévia análise do plano de pagamento e tentativa de composição entre as partes:

“Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor...” (TJMT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16/08/2023).

E ainda:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART . 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001416-66.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).
Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.”
(RAI n.º 1017555-30.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023.

Ademais, a Cooperativa agravante demonstrou, com base em contracheque da autora, que os descontos realizados estão dentro da margem consignável legalmente prevista (35%), não havendo indício de abusividade no contrato em questão.

Assim, impõe-se a revogação da decisão agravada, porquanto ausentes elementos suficientes para concessão da tutela de urgência nos moldes deferidos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, afastando os efeitos da tutela antecipada que limitou os descontos mensais ao percentual de 30% da renda líquida da autora, até ulterior deliberação após a fase conciliatória e apresentação do plano de pagamento nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025